Tribunal: TJSP
Processo: 2030635-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que saneou o processo e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, bem como determinou a produção de prova pericial. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que saneou o processo e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, bem como determinou a produção de prova pericial. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030635-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BIO SAÚDE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, são agravados JULIANA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA) e RODRIGO DE MACEDO PERINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2030635-32.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Bio Saúde Serviços Médicos Ltda
Agravado(s):
Juliana Torres
Comarca:
Osasco 2a Vara Cível
1a Instância:
1017633-92.2019.8.26.0405
Juiz(a):
Mario Sergio Leite
Voto no
25.560
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização. Decisão que saneou o processo e rejeitou as
preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial,
bem como determinou a produção de prova pericial.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art.
1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do
rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não
demonstrada.
Inexistência
de
urgência
decorrente
da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
1.412/1.418 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, saneou o processo e rejeitou as preliminares de ilegitimidade
passiva e de inépcia da inicial, bem como determinou a produção de prova
pericial.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/23.
Recurso processado sem a liminar (fl. 212).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, enumerou
as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi objeto de
julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.”.
Em que pese o posicionamento contrário desta Relatoria
a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade mitigada do
rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi sedimentado em sede de
recurso especial repetitivo, de observância obrigatória aos tribunais, nos
termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, é excepcional a admissão do agravo de
instrumento interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, e está condicionada à presença do
requisito urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
No caso, a agravante insurge-se contra a decisão que
saneou o processo e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de
inépcia da inicial, bem como determinou a produção de prova pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Via de regra, este tipo de decisão interlocutória não está
sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento. Além de não estar
prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a questão não se
reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do
recurso de agravo de instrumento.
Também não haverá inutilidade do julgamento da
matéria no recurso de apelação, uma vez que matéria probatória (questão
relativa à perícia) pode ser reapreciada pelo tribunal em eventual recurso de
apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, não se trata de circunstância excepcional que
justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Sobre o tema, os precedentes desta C. Corte e Câmara:
Agravo de Instrumento no 2244770-70.2017.8.26.0000
“Seguro habitacional. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, em ação indenizatória, em despacho
saneador afastou as preliminares de prescrição, ilegitimidade
passiva e inépcia da inicial. Não cabimento de agravo de
instrumento contra decisão acerca de ilegitimidade passiva e
inépcia da inicial pela nova sistemática do Novo Código de
Processo Civil. Rol taxativo (art. 1.015 do NCPC). Ausência
de decisão acerca da aplicabilidade do CDC e de inversão de
ônus da prova. Prescrição que é decenal, nos termos do art.
205 do CC. Recurso não conhecido em parte e improvido na
parte conhecida.” (4a Câmara de Direito Privado, Rel.
MAIA DA CUNHA, j. 22/02/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de instrumento no 2172652-28.2019.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PERÍCIA

SANEADOR - NÃO CABIMENTO - As hipóteses de
cabimento do Agravo de Instrumento são previstas
taxativamente no art. 1.015 do CPC Decisão de saneamento
do processo não é recorrível por Agravo de Instrumento
REsp 1.696.396/MT (Tema no 988/STJ) Inaplicabilidade
Situação de urgência não verificada
Utilidade do
julgamento da questão em recurso de apelação Agravo de
Instrumento não conhecido. (4a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. ANA LIARTE, j. 14/10/2019)
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do agravo
não acarretará a preclusão da questão, pois será possível impugnar a decisão
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme
dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra
qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à
enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à regra
do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou
pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a
sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste
recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da competência
originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso
de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida
ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei
13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:
Agravo de Instrumento no 2113415-68.2016.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada de
croqui e memorial descritivo. Insurgência. Não cabimento.
Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do novo CPC.
Rol taxativo. Recorribilidade diferida. Questões resolvidas
na fase de conhecimento não integrantes do rol
taxativo não são cobertas pela preclusão e podem ser
suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual
apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (rel. Neves
Amorim, j. 28/6/2016).
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator